Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709354-20.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SEBASTIANA PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: IVO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGES. PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEBATIDA E RECONHECIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a prova pretendida pela parte não traria nenhum resultado útil ao processo. 2. O reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo-se, para a configuração desse fenômeno, que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado. 3. Nos termos do artigo 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 267, inciso V, 301, §3o, 330, e 471, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 346, inciso III, 1.253 e 1.255, todos do Código Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque: a) a não produção de prova oral ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) não estavam presentes os requisitos para o reconhecimento da coisa julgada. Em relação aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversas ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não devem transitar as defendidas contrariedades aos artigos 346, inciso III, 1.253 e 1.255, todos do CCB, porque suas aplicações somente foram cogitadas na estreita sede do recurso especial e não foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, fácil concluir que o referido preceito não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Melhor sorte não colhe a tese de negativa de vigência aos artigos 267, inciso V, 301, §3o, 330, e 471, inciso I, todos do CPC, pois, para rever a conclusão do colegiado sobre a ausência de cerceamento de defesa com o indeferimento do pedido de produção de prova oral (AgInt no REsp 1796605/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 23/3/2021) e para se aferir a presença ou não dos requisitos para o reconhecimento da coisa julgada (AgInt no AREsp 1311173/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 16/10/2020), é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015